Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II - Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que determinou a implementação da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP).
3. Em razões recursais defende, em suma, que a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP) tem natureza temporária, devendo ser preenchidos os requisitos legais, bem como que há restrição legal para o pagamento de apenas 156 quotas. Aduz a impossibilidade de equiparação salarial, conforme vedação constante na Súmula Vinculante no 37/STF.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 72961004).
III. Questão em discussão
5. A questão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP).
IV – Razões de decidir
6. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
7. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.
8. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o recorrido faz jus ao recebimento da gratificação. Isso porque o recorrido possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.
9. A gratificação não objetiva atingir os servidores exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. Busca-se a valorização dos servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário. (Acórdão 1988365, 074331580.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)
10. O recorrido faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.
11. Por fim, a limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais.
IV – Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos di art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Distrital n. 3.786/2006,Art. 1o, § 1o.

Jurisprudência citada: Acórdão 1988365, 074331580.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.